Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. ART. 835 CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quotas de sociedade empresária como meio de satisfação do crédito atribuído à credora.

2. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC).

3. No caso em exame a credora, ora recorrente, recusou a penhora de bem imóvel com o intuito de obter, em substituição, a constrição de quotas sociais, pertencentes ao ex-cônjuge, como meio de satisfação do respectivo crédito. 3.1. A própria recorrente, no entanto, afirma que já é sócia da aludida sociedade empresária, bem como que a penhora das aludidas quotas sociais resultaria na retirada do recorrido do quadro social da aludida entidade. 3.2. Ocorre que a ordem preferencial de penhora prefigurada no art. 835 do CPC não pode ser subvertida com a finalidade de subsidiar a aquisição da maioria ou mesmo da totalidade das quotas sociais da sociedade empresária em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.